Tribunal: STF
Processo: RvC 5484
Classe: RvC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-09-20
Data de publicação: 2019-09-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA PROCESSUAL PENAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. VEDAÇÃO EXPRESSA DO RISTF. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Diante do princípio da especialidade, é incabível a realização de sustentação oral em agravo regimental interposto em revisão criminal, instrumento de utilização exclusiva no processual penal.



    2. Agravo desprovido.